Tribunal: TJMT
Processo: 1035725-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035725-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DO MARANHÃO (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA FILHO (AGRAVADO), EGON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 062.796.391-93 (AGRAVADO), MARIA EDUARDA FREITAS OLIVEIRA (AGRAVADO), ANA CLARA FREITAS OLIVEIRA (AGRAVADO), SELMA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 393.606.951-49 (AGRAVADO), EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS - CPF: 991.377.472-15 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO registrado(a) civilmente como NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 06.354.468/0001-60 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DESPACHO QUE DETERMINA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra despacho que determinou o recolhimento de custas em ação rescisória.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a natureza jurídica do ato judicial que determina recolhimento de custas processuais, (ii) o cabimento de agravo interno contra despachos de mero expediente.

III. Razões de decidir
:

3. O comando judicial que determina a intimação para recolhimento de custas configura ato ordinatório típico, sem conteúdo decisório, destinado ao regular desenvolvimento do
iter
procedimental, não se enquadrando nas hipóteses de sentença ou decisão interlocutória previstas no art. 203 do CPC.

4. A vedação recursal estabelecida no art. 1.001 do CPC encontra fundamento nos princípios da duração razoável do processo, boa-fé objetiva processual, cooperação e eficiência, impedindo a utilização do sistema recursal para fins procrastinatórios.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O despacho que determina o recolhimento de custas processuais constitui ato ordinatório desprovido de conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o, 5o, 6o, 8o, 203, 290, 932, III e 1.001.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024096-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024; TJMT, N.U 1030266-67.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Seção de Direito Privado, j. 18.7.2024; TJMT, N.U 1021383-34.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO MARANHÃO
em face do despacho proferido nos autos da ação rescisória n. 1035725-16.2024.8.11.0000, que determinou a intimação do autor para realizar o recolhimento de custas.

O agravante alega, em preliminar, o cabimento de recurso contra ato judicial que determina o recolhimento de custas, por possuir caráter decisório.

No mérito, assevera que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas e do depósito prévio, nos termos do art. 968, § 1o, do Código de Processo Civil e do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar o ato judicial impugnado e, consequentemente, dispensar a obrigação de realizar o recolhimento de custas.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO MARANHÃO
em face do despacho proferido nos autos da ação rescisória n. 1035725-16.2024.8.11.0000, que determinou a intimação do autor para realizar o recolhimento de custas.

De início, impende proceder à análise acurada da natureza jurídica do ato judicial impugnado, analisando seus elementos constitutivos essenciais à luz da dogmática processual contemporânea.

O sistema processual civil estabelece, com precisão cartesiana no art. 203 do Código de Processo Civil, a taxonomia dos atos judiciais, classificando-os em sentença, decisão interlocutória e despachos. Nesta última categoria, enquadram-se os pronunciamentos judiciais desprovidos de conteúdo decisório, destinados exclusivamente ao regular desenvolvimento do
iter
procedimental.

No caso, o comando judicial que determina a intimação da parte para o recolhimento de custas processuais constitui ato ordinatório típico, cuja natureza jurídica de despacho emerge cristalina da própria essência do ato, porquanto: (i) não há resolução de mérito ou extinção do processo, afastando-se a natureza sentencial; (ii) inexiste decisão sobre questão incidental ou resolução de ponto controvertido, descaracterizando-se a natureza de decisão interlocutória; e (iii) o ato limita-se a impulsionar o feito, dando concretude ao princípio do impulso oficial, insculpido no art. 2o do Código de Processo Civil.

Com efeito, a determinação de recolhimento das custas processuais constitui desdobramento lógico e necessário do sistema processual, encontrando fundamento axiológico no princípio da causalidade e respaldo normativo expresso no art. 290 do Código de Processo Civil, que preceitua ser ônus do autor o adimplemento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Dessa forma, sendo o ato judicial impugnado manifestamente destituído de cunho decisório — porquanto se restringe à prática de ato necessário à regular tramitação processual —, incide, na espécie, a vedação recursal estabelecida, em termos peremptórios, no art. 1.001 do Código de Processo Civil: “
Dos despachos não cabe recurso
”.

Nesse sentido, decidiu a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em julgamento de caso similar:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DA CUSTAS OU A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O pronunciamento judicial que determina o recolhimento das custas processuais ou a juntada de documentos para análise do pedido de gratuidade de justiça configura despacho ordinatório, portanto irrecorrível.
” (TJ-MT, N.U 1021383-34.2023.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no DJE em 21.5.2024).

Ademais, a
ratio essendi
da norma em comento transcende a mera economia processual, encontrando sustentáculo em complexo feixe principiológico que inclui: (i) o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF); (ii) o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5o do CPC); (iii) o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC); e (iv) o princípio da eficiência processual (art. 8o do CPC).

Assim, admitir a recorribilidade de despachos de mero expediente significaria vulnerar a própria estrutura teleológica do sistema recursal, concebido para possibilitar a revisão de pronunciamentos judiciais com efetivo conteúdo decisório e potencial de causar gravame às partes.

A propósito, esta e. Corte deixou assentado:

“
Despacho que não possui conteúdo decisório e que visa apenas impulsionar o andamento processual é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC
.” (TJ-MT, N.U 1024096-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13.11.2024, publicado no DJE em 18.11.2024).

“
Dos despachos de mero expediente não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes
.” (TJ-MT, N.U 1030266-67.2023.8.11.0000, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Seção de Direito Privado, julgado em 18.7.2024, publicado no DJE em 26.7.2024).

A irrecorribilidade dos despachos, portanto, emerge como garantia instrumental da efetividade da prestação jurisdicional, impedindo a utilização patológica do sistema recursal para fins procrastinatórios, em manifesto descompasso com o princípio da cooperação processual.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto pelo ESTADO DO MARANHÃO, por ser manifestamente incabível, nos termos dos art. 932, III e 1.001, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025